Tribunal: STJ
Processo: 0000629-85.2014.4.01.3308
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213553 - BA(2024/0475564-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DOMINGOS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, calcado na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela existência do dano
moral e, em consequência, pela procedência da demanda
indenizatória.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f6dbcff0-b5f0-44fb-85ed-a736372bf788

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f6dbcff0-b5f0-44fb-85ed-a736372bf788

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213553 - BA (2024/0475564-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DOMINGOS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, calcado na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela existência do dano
moral e, em consequência, pela procedência da demanda
indenizatória.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO que desafia
decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.185/1.195, em que conheci parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não se
trata de reexame de fatos e de provas.
Afirma, ainda, que, "estando ou não ciente de uma efetiva
contaminação, inicia-se o prazo prescricional a partir da ciência quanto à simples
possibilidade de malefícios à saúde, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, que
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

devem ser apreciadas pelo órgão julgador, nos termos exatos do precedente vinculante do
STJ" (e-STJ fl. 1.214).
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no caso, o Tribunal a quo

decidiu integralmente a controvérsia nos seguintes termos (e-STJ fls. 866/876):
Conforme visto do relatório, trata-se de pretensão indenizatória em virtude de
alegada exposição prolongada e desprotegida da parte autora a agentes químicos
nocivos à saúde humana, dentre eles o DDT, tido como inseticida de alta
toxicidade.
Inicialmente, imperioso destacar que tanto a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) quanto a União possuem legitimidade para responder às pretensões
indenizatórias por danos morais advindos da exposição desprotegida de agentes
químicos nocivos à saúde de servidor que integre o quadro pessoal da FUNASA.
[...]
A responsabilidade solidária da União e da Funasa se justifica diante da
impossibilidade em se apurar se a exposição indevida e o contato a substâncias
nocivas ocorreu, tão somente, no período de tempo em que o servidor laborou
vinculado apenas junto à FUNASA. No caso de eventual condenação judicial,
envolvendo servidor da extinta SUCAM, que passou a integrar os quadros da
FUNASA, será necessário considerar o período em que o servidor público
laborou vinculado em cada ente público, o que poderá ser definido na fase de
liquidação.
No caso de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, de qualquer
natureza, inclusive no caso de responsabilidade civil do Estado, aplica-se o prazo
quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.
Em observância ao princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre
com o nascimento da pretensão, assim considerado quando a parte interessada
toma conhecimento da situação e poderia ter ajuizado ação.
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

No caso presente, que discorre sobre pretensão de reparação de danos morais em
razão da exposição desprotegida a agentes químicos nocivos à saúde humana, o
prazo prescricional tem início com a ciência do perigo de exposição à substância
de alta toxidade.
Nesse sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o
1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1023), a
fim de considerar como termo inicial, para a contagem do prazo prescricional nas
ações em que se busca a indenização pela exposição desprotegida ao DDT, o
momento em que a parte teve ciência inequívoca do dano em toda sua extensão.
Desse modo, não merece ser adotado como marco inicial a vigência da Lei n.o
11.936/09, que proibiu a importação, fabricação, exportação, manutenção em
estoque, comercialização e uso do DDT em todo o território nacional, sem,
contudo, apresentar justificativa para a sua proibição ou descrever eventuais
malefícios causados pela exposição ao produto químico:
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo
inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento
da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da
actio nata, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze ação para
reparação de dano antes dele ter ciência.
[...]
Diante da ausência de qualquer demonstração de ciência inequívoca da parte
autora a respeito dos potenciais danos do DDT à sua saúde em momento anterior
ao ajuizamento da presente ação, não há falar em fixação de termo inicial da
prescrição, tampouco em acolhimento da prejudicial de prescrição.
Diante da demonstração de ciência inequívoca da parte autora a respeito dos
potenciais danos do DDT à sua saúde ocorrida em
(com o resultado
07/06/2016
do Exame de Cromatografia) e o ajuizamento da presente ação em 08/10/2014,
não há falar em acolhimento da prejudicial de prescrição.
[...]
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação
de ocorrência de dano moral em razão de exposição prolongada e desprotegida a
inseticidas de alta toxicidade (DDT) e outras substâncias químicas nocivas
depende de instrução probatória, a fim de indicar a ciência inequívoca do evento
danoso (exposição a produtos nocivos), surgindo induvidosamente o sofrimento
psíquico a partir do momento em que se produz laudo laboratorial que indique a
efetiva contaminação do próprio corpo pela substância:
[...]
No caso presente, a parte autora apresentou exame laboratorial da
“Cromatografia Gasosa”, realizado em
(ID n.o 182341375 - fl. 41),
07/06/2016
que comprovou a presença, em seu organismo, de substâncias tóxicas
decorrentes do uso de pesticidas, como o DDT.
Devidamente intimadas, as partes rés tiveram a oportunidade de se manifestar
acerca da juntada dos documentos novos.
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

É possível presumir severo abalo psicológico sofrido pela parte autora devido à
prolongada exposição a agentes químicos nocivos à sua saúde. Desse modo,
devem ser apreciados os danos psíquicos sofridos pela manipulação,
desprotegida e sem tratamento adequado, do DDT em suas atividades laborais, a
fim de arbitrar indenização por danos exclusivamente morais.
A jurisprudência desta Corte entende cabível a indenização por danos morais em
casos de agentes de saúde que sofreram a contaminação sanguínea com DDT por
motivo de exposição, desprotegida e prolongada, ao pesticida em razão do
exercício de suas atividades laborais – ainda que não tenha ocorrido o
desenvolvimento de patologias associadas ao contato à substância.
[...]
Deve ser reconhecido, portanto, o direito à indenização por danos morais
porquanto comprovado que o agente público de saúde exerceu suas atividades
laborais em contato com o pesticida nocivo à sua saúde, sem que lhe tenham sido
fornecidos equipamentos de proteção eficazes para obstar qualquer tipo de
contaminação.
Valor da indenização por danos morais
Em relação ao valor da indenização por dano moral pela contaminação por
pesticidas, este Tribunal vem fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
por ano de exposição a produtos pesticidas sem proteção, cujo montante deve ser
apurado na fase de liquidação de sentença, em consonância aos julgados
supramencionados.
Correção monetária e juros de mora
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem
incidir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula 54 do STJ.
Por sua vez, a correção monetária do valor da indenização deve incidir desde a
data do arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 810 (RE 870.947/SE),
reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção
monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, determinando a
aplicação do IPCA-e. Acompanhando o entendimento fixado pelo STF, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 905 (
, disciplinou sobre a matéria para determinar critérios
REsp 1.495.146/MG)
aplicáveis à correção monetária do valor da indenização do dano moral e os juros
de mora:
[...]
Revela-se adequado, portanto, em caráter excepcional, que a forma de incidência
dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação, bem como seus
respectivos consectários, seja definida na fase de liquidação (art. 491, I),
tomando-se por consideração as premissas ora lançadas e a posição definitiva do
STF sobre a temática.
[...]
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso adesivo da parte autora, para
reconhecer a legitimidade passiva da União e condenar as rés ao pagamento de
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano
de exposição desprotegida, durante todo o período em que esteve em contato
com substâncias nocivas à sua saúde, bem como nego provimento à apelação da
FUNASA, nos termos da presente fundamentação.

Com relação à apontada violação do
o do Decreto n. 20.910
art. 1
/1932, é forçoso esclarecer que esta Corte Superior, em 1o/2/2021, no julgamento dos
e
submetidos ao rito dos
REsp 1809209/DF, REsp 1809204/DF REsp 1809043/DF,
recursos repetitivos, Tema 1.023, fixou a seguinte tese: “nas ações de indenização por
danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de
combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao dicloro-
difenil-tricloroetano – DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que
o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser
adotado como marco inicial a vigência da
cujo texto não apresentou
Lei n. 11.936/2009,
justificativa para a proibição da substância, nem descreveu eventuais malefícios
causados pela exposição ao produto químico.”
No caso concreto, o Tribunal de origem esclareceu que, "diante da
demonstração de ciência inequívoca da parte autora a respeito dos potenciais danos do
DDT à sua saúde ocorrida em
(com o resultado do Exame de
07/06/2016
Cromatografia) e o ajuizamento da presente ação em
não há falar em
08/10/2014,
acolhimento da prejudicial de prescrição" (e-STJ fl. 869).

Portanto, irretocável o aresto vergastado ao deliberar pela
inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos autos.
Ademais, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão
objurgado, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
sentido da procedência da pretensão indenizatória demandaria, induvidosamente, o
reexame de todo material cognitivo produzido nos autos, providência incompatível com
a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ilustrativamente:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

DO
CPC/73.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
219
DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
comprovação dos danos morais e materiais, da falha no serviço e do nexo de
causalidade, tal como colocadas essas questões nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 150.872/RS,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
.
03/02/2017)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
CONTAMINAÇÃO DO CORPO DE AGENTE DE CONTROLE DE
ENDEMIAS POR DDT. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO
PRESCRICIONAL COM INÍCIO NA DATA EM QUE O SERVIDOR TEM
CONHECIMENTO
DA
EFETIVA
CONTAMINAÇÃO
DO
SEU
ORGANISMO. NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
APLICAÇÃO DO
DO
SÚMULA 07/STJ.
ART. 21
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por servidor da Funasa, que
anteriormente trabalhou na Sucam, com pedido de indenização por danos
biológicos e materiais que lhe teriam sido causados pelo contato prolongado com
substâncias de alta toxicidade. O pedido de indenização por danos biológicos foi
rejeitado, por falta de provas, tendo o de indenização por dano moral sido
julgado procedente, diante da prova da contaminação do corpo do autor por
DDT. A indenização foi fixada em R$ 3.000,00 por ano de exposição
desprotegida ao produto.
2. Não se configura a ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de
REsp 927.216/RS,
e
Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino
13/8/2007;
REsp 855.073/SC,
Zavascki, DJ de 28/6/2007.
3. A jurisprudência do STJ é de que, em se tratando de pretensão de reparação de
danos morais e/ou materiais dirigidas contra a Fazenda Pública, o termo inicial
do prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto 20.910/1932) é a data em
que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão. Aplica-se, no
caso, o princípio da actio nata, uma vez que não se pode esperar que alguém
ajuíze ação para reparar de danos antes deles ter ciência. Nesse sentido:
Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.642.741/AC,
AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
20/4/2017;
AREsp 790.522/SP,
Segunda Turma, DJe 10/2/2016.
4. No caso concreto, embora o recorrido certamente soubesse que havia sido
exposto ao DDT durante os anos em que trabalhou em campanhas de saúde
Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

pública, pois falava-se até em "dedetização" para se referir ao processo de
borrifamento de casas para eliminação de insetos, as instâncias ordinárias
consideraram que o dano moral decorreu da ciência pelo servidor de que o seu
sangue estava contaminado pelo produto em valores acima dos normais, o que
aconteceu em 2009, apenas dois anos antes do ajuizamento da ação.
5. Se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que
esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a
partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva
contaminação do próprio corpo pela substância.
6. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, referidas no
do
levam à conclusão
art. 375
CPC/2015,
de que qualquer ser humano que descubra que seu corpo contém quantidade
acima do normal de uma substância venenosa, sofrerá angústia decorrente da
possibilidade de vir a apresentar variados problemas no futuro.
7. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher
a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula
7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
8. Violação ao
do
não prequestionada. Incidência da
art. 21
CPC/1973
Súmula 211/STJ.
9. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro Herman
REsp 1.689.996/AC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2018,
6/3/2019.
(Grifos acrescidos).

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual
não deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53786716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:48
Código de Controle do Documento: 57b7d7d3-c7f4-492d-93be-97d4a51f4bea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.553 / BA
Número Registro: 2024/0475564-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006298520144013308 6298520144013308
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: DOMINGOS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DOMINGOS MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA55100132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 56ecc330-d863-4f44-8b19-05040a288d78

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 56ecc330-d863-4f44-8b19-05040a288d78